Tribunal: TJSP
Processo: 2052466-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA IMPUGNADA QUE NÃO SE INSERE NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC, E NEM É ABRANGIDA PELO TEMA 988, DO C.STJ. Insurgência contra decisão que indeferiu produção de prova requerida pelo recorrente. Matéria cognoscível em preliminar de eventual apelação, inexistindo risco de inutilidade. Recurso que é incabível.

Recurso a que se nega

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA IMPUGNADA QUE NÃO SE INSERE NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC, E NEM É ABRANGIDA PELO TEMA 988, DO C.STJ. Insurgência contra decisão que indeferiu produção de prova requerida pelo recorrente. Matéria cognoscível em preliminar de eventual apelação, inexistindo risco de inutilidade. Recurso que é incabível.

Recurso a que se nega seguimento.